Tribunal: STF
Processo: Rcl 85975
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, contra acórdão da Turma Recursal Cível de Belo Horizonte/MG, proferido nos autos do Recurso Inominado nº 5015704-10.2024.8.13.0027, sob a alegação de que a decisão impugnada contrariou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222 (ED).



    Na origem, Edna Rodrigues da Silva, servidora pública estadual vinculada ao IPSEMG, ajuizou ação ordinária pleiteando: (i) a inclusão do complemento do piso nacional da enfermagem (Lei nº 14.434/2022) na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como referência o vencimento básico; e (ii) o pagamento retroativo do referido complemento, referente ao período de maio a outubro de 2023, acrescido de juros e correção monetária.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Interposto recurso inominado pela autora, a Turma Recursal deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença para reconhecer o direito ao pagamento do complemento do piso relativo ao período de maio a outubro de 2023, mantendo, contudo, o indeferimento quanto à inclusão desse valor na base de cálculo das gratificações e vantagens.



    O reclamante sustenta que a decisão reclamada viola a autoridade do STF no julgamento da ADI 7.222, cuja tese vinculante estabeleceu que a implementação do piso salarial nacional da enfermagem, em relação aos servidores dos Estados e suas autarquias, deve ocorrer apenas na extensão dos recursos repassados pela União, a título de assistência financeira complementar.



    Alega que, no caso concreto, não houve repasse federal dos valores relativos ao período de maio a outubro de 2023, tendo os repasses à autarquia se iniciado apenas em novembro de 2023. Por essa razão, entende que não poderia ser compelido ao pagamento de valores sem a devida previsão orçamentária e sem a correspondente cobertura financeira pela União, sob pena de violação ao princípio federativo e às normas constitucionais de responsabilidade fiscal.



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, a fim de impedir o trânsito em julgado e eventual execução da decisão reclamada, diante do risco de dano irreparável e do potencial efeito multiplicador de decisões contrárias à tese firmada por esta Suprema Corte.



    Ao final, pede a procedência da reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Turma Recursal de Belo Horizonte, e a determinação de observância do entendimento firmado na ADI 7.222/DF, reconhecendo que o pagamento do complemento do piso salarial da enfermagem está condicionado ao efetivo repasse de recursos pela União.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 10):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. PAGAMENTO RETROATIVO. REMUNERAÇÃO GLOBAL. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo do piso salarial da enfermagem referente ao período de maio de 2023 a outubro de 2023 e de incidência de seus reflexos sobre gratificações e vantagens remuneratórias.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recorrente tem direito ao pagamento retroativo da diferença do piso salarial da enfermagem no período de maio a outubro de 2023; e (ii) estabelecer se o complemento do piso deve integrar a base de cálculo de gratificações e vantagens remuneratórias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O piso salarial da enfermagem, previsto na Lei nº 14.434/2022, entrou em vigor imediatamente, sendo devido desde maio de 2023, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222.



    A recorrente apenas passou a receber o piso salarial em novembro de 2023, sendo devida a complementação dos valores referentes ao período de maio a outubro de 2023.



    O piso salarial da enfermagem corresponde à remuneração global, e não ao vencimento-base, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADI 7.222.



    A inclusão do piso salarial na base de cálculo de gratificações e vantagens remuneratórias geraria efeito cascata, o que é vedado constitucionalmente (art. 37, XIV, da CF).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso parcialmente provido.



    Tese de julgamento:



    O pagamento retroativo da diferença do piso salarial da enfermagem é devido desde maio de 2023, nos termos da Lei nº 14.434/2022.



    O piso salarial da enfermagem integra a remuneração global e não o vencimento-base, não podendo ser incluído na base de cálculo de gratificações e vantagens remuneratórias.



    Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; Lei nº 7.498/1986, art. 15-C; Lei nº 14.434/2022, art. 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, redatores do acórdão Min. Roberto Barroso e Gilmar Mendes, julgado em 01/07/2023; STF, ADI 7222 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19/12/2023.” (grifos acrescidos)



    A decisão reclamada está correta.



    Os repasses previstos na EC 127/2022 e na Lei 14.581/2023 estruturam a responsabilidade interfederativa e não funcionam como condição suspensiva oponível ao trabalhador.



    O STF, ao modular a eficácia da ADI 7.222, assentou que a União tem o dever de prover a assistência financeira e, em caso de insuficiência, adotar medidas orçamentárias (crédito suplementar, cancelamento de dotações etc.). Em outras palavras, a decisão paradigma delineia quem ressarce e como se financia a política pública, mas não autoriza a interrupção do adimplemento devido ao servidor pelo ente que lhe paga a folha.



    Cabe ao Estado/ao IPSEMG buscar o ressarcimento perante a União em vez de transferir ao servidor o risco de caixa decorrente de eventual atraso ou insuficiência de repasses.



    Por fim, nas Reclamações 83.241 e 83.245/MG, o STF assentou que a complementação de piso é parcela destinada a adequar a remuneração ao mínimo legal, não constituindo aumento do vencimento básico. Daí por que não pode compor a base de cálculo de demais vantagens (gratificações, adicionais, quinquênios etc.), sob pena de “efeito-cascata” vedado, sem lei específica que reestruture a carreira, em coerência com a ADI 7.222/ED (quanto aos limites do piso) e com a Súmula Vinculante 37.



    Não se extrai desses precedentes, contudo, qualquer condicionamento da exigibilidade do complemento, perante o servidor, à comprovação de prévio e suficiente repasse de recursos federais, mas tão somente uma limitação à sua repercussão sobre outras rubricas remuneratórias. No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nas Reclamações 86.102/MG, 86.103/MG e 87.385/MG, ajuizadas pelo mesmo Instituto de Previdência, com idênticos pedidos e causas de pedir.



    Assim, a Turma Recursal decidiu corretamente ao reconhecer o direito da servidora ao pagamento retroativo do complemento do piso da enfermagem, ao mesmo tempo em que afastou, de forma adequada, a sua inclusão na base de cálculo das demais vantagens remuneratórias. Eventual ausência, atraso ou insuficiência de repasses federais não pode ser oposta ao servidor como condição para o adimplemento da parcela mínima legal, cabendo ao ente estadual adotar as providências necessárias para o ajuste financeiro junto à União, nos termos expressamente delineados pela orientação firmada por esta Suprema Corte.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente